Tribunal: TJBA
Processo: 8114559-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114559-10.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LANA BEATRIZ DA CRUZ FERREIRA Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s):VIVIANE DE FARIAS MACHADO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. SÚMULA 385/STJ. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Lana Beatriz da Cruz Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida pela apelante em face da Oi Móvel S.A. - Em Recuperação Judicial, em razão de negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ quando há negativação anterior legítima; (ii) analisar se empresas privadas estão sujeitas aos efeitos da referida súmula; (iii) examinar a configuração de danos morais in re ipsa em caso de negativação indevida; (iv) avaliar a adequação da distribuição proporcional dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A empresa ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ao não apresentar documentos hábeis a demonstrar a efetiva contratação do serviço que originou o débito negativado. 4. A apresentação de meras telas sistêmicas, sem documentação comprobatória da contratação, não possui eficácia probatória suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica válida entre as partes, especialmente considerando a inversão do ônus probatório deferida com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Sua aplicação não se limita aos órgãos mantenedores dos cadastros, mas visa evitar o locupletamento quando já existe negativação anterior legítima. 6. O texto da súmula não distingue entre órgão mantenedor e empresa privada, sendo sua ratio decidendi baseada na existência de inscrições preexistentes legítimas que reduzem o impacto lesivo de novas anotações irregulares. 7. Restou comprovado nos autos que a apelante já possuía negativação anterior legítima datada de 21/09/2021, no valor de R$ 144,35, portanto anterior à inscrição efetuada pela ré em 30/01/2022, conforme documento de id 407509162. 8. A parte autora não demonstrou que a negativação anterior também fosse indevida, presumindo-se, portanto, sua licitude, o que afasta a configuração de danos morais indenizáveis. 9. A inscrição irregular efetuada pela ré, embora indevida, não resultou em dano irreparável ou constrangimento adicional capaz de gerar sofrimento indenizável, constituindo-se em mero dissabor sem maiores repercussões na vida da requerente. 10. No que se refere aos honorários advocatícios, a distribuição proporcional mostra-se adequada ante a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, uma vez que a autora obteve êxito parcial (declaração de inexistência do débito e cancelamento da negativação), mas não logrou êxito quanto ao pleito indenizatório. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantida a proporcionalidade e a suspensão de exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "1. A Súmula 385 do STJ aplica-se independentemente da natureza jurídica do sujeito que efetua a negativação, sendo suficiente a existência de anotação anterior legítima para afastar o dever de indenizar por danos morais; 2. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela empresa não possuem eficácia probatória para demonstrar a contratação de serviços de telecomunicações; 3. A preexistência de negativação legítima reduz o impacto lesivo de novas anotações irregulares, afastando a configuração de danos morais indenizáveis; 4. A sucumbência recíproca autoriza a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais." __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, arts. 86, 373, II e 931; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, AgRg no REsp 1.462.407/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8114559-10.2023.8.05.0001, sendo Apelante Lana Beatriz da Cruz Ferreira e Apelado Oi Móvel S.A. - Em Recuperação Judicial, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator